Tribunal: TJDFT
Processo: 0749087-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC, consoante Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, seja por erro da contratante ou por má-fé da instituição financeira (falta de informação clara e adequada), não há como o Judiciário declarar a nulidade ou conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto.
3. Uma vez não reconhecido nenhum vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, incabível a devolução do indébito e a indenização por dano moral pleiteadas.
4. Apelação conhecida e não provida.